Tribunal: TJES
Processo: 5000288-88.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000288-88.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ITAÚ UNIBANCO S.A. TEORIA DA APARÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. COMPARECIMENTO E DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONSUMERISTAS.
MULTA EXCESSIVA. REDUÇÃO PARA R$ 12.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade do Itaú Unibanco S.A. e anular a CDA nº 1.362/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Itaú Unibanco S.A. possui legitimidade passiva para responder pela multa aplicada pelo PROCON municipal, apesar de o contrato ter sido firmado com o Banco Itaucard S.A.; (ii) estabelecer se o valor da multa fixada pelo PROCON observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico respondem solidariamente, aplicando-se a teoria da aparência quando a instituição, como no caso, atuou ativamente no processo administrativo sem questionar sua pertinência subjetiva.

4.
O PROCON detém competência, no exercício do poder de polícia, para aplicar multa por infrações ao Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/97).

5.
Parte das cobranças ("Tarifa de Cadastro" e "Registro de Contrato") mostra-se legítima; entretanto, não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços relativos a "Tarifa de Avaliação de Bem" e "Serviços de Terceiros", em afronta ao Tema 958/STJ.

6.
A fixação da multa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor; o valor de R$ 59.483,80 revela-se desproporcional, comportando redução para R$ 12.000,00, suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A instituição integrante de grupo econômico responde solidariamente por multa aplicada pelo PROCON, quando comparece ao processo administrativo e exerce defesa sem impugnar sua legitimidade.

A multa administrativa aplicada pelo PROCON deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, admitindo-se sua redução judicial quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CDC, arts. 30, 39 e 57; CPC/2015, arts. 373, I, e 485, VI; Decreto nº 2.181/1997, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.523.117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015, DJe 04.08.2015; TJES, Apelação nº 5001691-97.2017.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 15.10.2021; TJES, Apelação nº 024120459847, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 09.07.2019; TJES, Apelação nº 024160164158, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 16.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000288-88.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
Advogado do(a) APELANTE: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC20875-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A

VOTO

O
Itaú Unib
anco S.A.
sustenta, em suas contrarrazões, que o recurso do
Município de Vitória
não merece ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se que a peça recursal apresentou de forma coerente a irresignação do recorrente com o
decisum
, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Além disso, merece valorização o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

C
onforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Vitória
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, julgou procedente o pedido para reconhecer a ilegitimidad
e do
Itaú Unibanco S.A.
para responder à execução fiscal, invalidando a CDA nº 1362/2019
.

Inconformado, o
Município de Vitória
interpôs recurso alegando, em síntese:
i)

a legitimidade da instituição financeira, com base na teoria da aparência, por pertencer ao mesmo grupo econômico Itaú, notadamente porque foi intimada de todos os atos do processo administrativo sem questionar vício formal
;
e

ii)
que a suscitação tardia da nulidade, após
decisão judicial
desfavorável, configura a chamada ‘nulidade de algibeira’.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei nº 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

[...] Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/08/2018, Diário: 24/08/2018)

Na origem, o
Itaú Unibanco
S.A.
opôs embargos à execução fiscal narrando que, nos autos do
Processo Administrativo nº
2.535
/2012
, deflagrado por reclamação individual de consumidor, o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no valor original de
R$ 59.483,80 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos),
por suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor, consistente na cobrança de tarifas consideradas abusivas.

Preliminarmente, alega que não poderia constar no polo passivo da execução fiscal (Processo nº 5002296-72.2019.8.08.0024), uma vez que a reclamação administrativa foi movida em desfavor do Banco Itaucard S.A, conforme consta no contrato firmado com o consumidor e não contra a Itaú Unibanco S.A, tratando-se de pessoas jurídicas distintas.

Assim, requer a necessária aplicação da súmula n. 392/STJ, com a consequente extinção da execução por ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, requereu a anulação da CDA n° 1.362/2019, ante a legalidade da cobrança das tarifas impugnadas.

Em impugnação, o Município de Vitória defendeu que a imposição da sanção se deu com observância aos critérios objetivos previstos na legislação municipal, que a autuação foi devidamente motivada,
que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico
e que a conduta da instituição financeira configurou inequívoca violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, no tocante à legitimidade da instituição apelada, entendo que
a sentença carece de reforma
, uma vez que as pessoas jurídicas em questão (Itaú Unibanco S.A. e Banco Itaucard S.A. fazem parte do mesmo grupo econômico e inclusive, são controladas pela mesma
holding
.

Aliás, do sítio eletrônico da instituição financeira, é possível aferir informação de que o Itaú Unibanco S/A adquiriu 99,99% da mencionada empresa, denotando, assim, sua legitimidade para responder pela suposta violação aos direitos do consumidor.

Ademais, embora o contrato de
leasing
tenha sido firmado pelo consumidor junto ao Banco Itaucard S.A. (ID n° 15718872), verifico que o próprio procedimento administrativo foi iniciado contra o Itaú Unibanco, ora apelado, não tendo a parte sequer levantado a tese de ilegitimidade na seara administrativa.

Ao revés, o apelado compareceu às audiências de conciliação e aduziu defesa substancial de mérito, não sendo possível referendar, nesta via judicial, o comportamento contraditório do banco apelado ao aduzir referida nulidade somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável – sob pena de caracterizar a chamada nulidade de algibeira.

A jurisprudência desta Corte se posiciona nesse sentido, a conferir:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA. SERVIÇOS DE TERCEIRO E GRAVAME ELETRÔNICO. SANÇÃO EXORBITANTE. READEQUAÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuidando-se de hipótese em que ambas as instituições financeiras admitem que fazem parte do mesmo conglomerado financeiro, aplica-se a teoria da aparência, sobretudo porque o próprio apelante
ingressou no processo administrativo perante o PROCON defendendo sua conduta sem nenhuma oposição acerca de sua pertinência subjetiva para tal.
Preliminar rejeitada.[...
]
5. Recurso parcialmente provido. (Data: 15/Oct/2021, Órgão julgador: 1.ª Câmara Cível, Número: 5001691-97.2017.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (Grifamos)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. I.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
II. MÉRITO MULTA POR COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMPRA DE APARELHO CELULAR POR PARTE DA CONSUMIDORA. ADEQUADO O QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE TELEMAR NORTE LESTE S/A
I.I. A Recorrente faz parte do mesmo grupo econômico que se apresenta ao mercado de consumo com o nome de Oi, nele incluídas as pessoas jurídicas Paggo Administradora de Crédito Ltda, Oi Móvel e TNL PCS S/A, motivo pelo qual não há que se falar em suposta ilegitimidade para figurar na Lide, sobretudo em razão da Teoria da Aparência. Precedentes. I.II. Preliminar rejeitada
II. MÉRITO II.I. Em detida análise do acervo documental apresentado, não há qualquer indício que comprove que, de fato, houve a compra, por parte da consumidora, de aparelho celular na empresa Oi Campo Grande, a qual justificaria a inclusão em sua fatura do montante de R$ 70,00 (setenta reais) a ser cobrado mensalmente. [...] II.III. Não há que se falar em minoração ou majoração do montante arbitrado pelo Juízo a quo quando da prolação da Sentença no importe de 7.000 (sete mil) por entender que o quantum está em consonância com os parâmetros de dosimetria utilizados pelo Procon em situações desse jaez. IV. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 024120459847, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019) (grifei)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA GRUPO ECONÔMICO UTILIZAÇÃO DA MESMA PLATAFORMA E-COMMERCE CONTROLE EXTERNO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO POSSIBILIDADE CRITÉRIO DA LEGALIDADE PODER DE POLÍCIA DO ÓRGÃO PROTETIVO INDEPENDÊNCIA ENTRE ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA VIOLAÇÃO À OFERTA E À PUBLICIDADE QUANTO AO COMPROMISSO DE ENTREGA DE BEM ADQUIRIDO POR CONSUMIDOR NULIDADE NÃO VERIFICADA PROPORCIONALIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA MULTA RAZOÁVEL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Impositivo o afastamento da alegada ilegitimidade passiva da apelante no auto de infração e no processo administrativo, eis que, além das empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, possuindo, inclusive, mesmo quadro societário, a plataforma utilizada para a realização de comércio eletrônico via internet apresenta expressamente o nome da apelante. Portanto, a recorrente é corresponsável pelas práticas comerciais realizadas no referido sítio eletrônico, haja vista que a relação havida entre a mesma e a consumidora reclamante é nitidamente de consumo, uma vez que ambas se amoldam nas classificações contidas nos arts. 2
o
e 3o do Código de Defesa do Consumidor
. 2. O Poder Judiciário exerce controle externo sobre os atos administrativos, limitado-se exclusivamente a aferição da legalidade, uma vez que incumbe ao Procon, a imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia. 3. É cediço que as esferas administrativa e judicial são independentes, de modo que permanece hígida a competência do órgão protetivo mesmo diante de acordo judicial firmado entre o consumidor e o fornecedor, eis que a multa cominada no âmbito do Procon não objetiva a reparação do dano sofrido, mas a punição pela prática vedada pelo CDC. Precedentes TJES. [...] 5. Verifica-se do cotejo das provas dos autos que a penalidade foi devidamente motivada, com a descrição da regra violada pela apelante (art. 30 do CDC), aplicando-se o art. 57, do CDC, o Decreto Municipal no 11.738/03 e o Decreto Federal no 2.181/97, bem como o fato ensejador da multa. [...] 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024160164158, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019) (grifei)

Prossigo.

Especificamente quanto ao mérito da autuação administrativa,
embora parte das cobranças
seja de fato
legítima ("Tarifa de Cadastro" e "Registro de Contrato"), a penalidade
aplicada pelo Procon Municipal
se justifica, pois a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços relativos à "Tarifa de Avaliação de Bem" e aos "Serviços de Terceiros", em desconformidade com a tese fixada pelo STJ no Tema 958.

De outro lado, e
mbora lídima a fixação de penalidade no caso,
entendo que a Administração Pública desrespeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao fixar o valor da multa administrativa em 59.483,80 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos).

Com efeito
,
p
or mais que o apela
do,

Itaú Unibanco S.A.
,
seja uma instituição de grande porte
e consolidada no mercado nacional
, entendo que o valor original da multa mostra-se excessivo para as infrações
consumeristas
efetivamente comprovadas nos autos,
comportando, portanto,
redução
de seu
quantum
.

N
a esteira de precedentes deste TJES,
o

valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
atende,
a
meu sentir, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa não
deve ostentar
caráter ressarcitório, mas inibitório e pedagógico, sendo suficiente para repreender a conduta sem gerar enriquecimento ilícito para a Administração.

Desta forma, a
redu
ção do valor
para
R$
12
.000,00 é medida que se impõe, não comportando
a
ma
nuten
ção
do valor originário
, como quer o Município, nem a anulação
da CDA
pleiteada pela instituição financeira.

A propósito
:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. GRADUAÇÃO DA MULTA. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO BANCO VOTORANTIM DESPROVIDO. 1. O Procon tem competência para fiscalizar e aplicar multas administrativas em contratos bancários que apresentem práticas abusivas, sem prejuízo da análise posterior pelo Poder Judiciário, conforme o art. 57 do CDC. 2. A multa administrativa tem caráter punitivo e pedagógico, devendo ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 3. A redução da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais) foi adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser suficiente para inibir a prática de condutas abusivas pela instituição financeira. 4. Os juros de mora incidentes sobre a multa devem ser de 1% (um por cento) ao mês, conforme a legislação municipal. 5. Recurso do Município de Vitória provido parcialmente. Recurso do Banco Votorantim desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000729-69.2020.8.08.0024

Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Data: 16/Dec/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL E REDUZIDA EM SENTENÇA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 56 do prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 2. Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores. 3. Hipótese em que, analisadas as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), aplicado pelo D. Magistrado sentenciante, atende ao caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. [...] (TJES Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Número: 0015756-22.2016.8.08.0024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Data: 13/Mar/2023)

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e a ele

DOU PARCIAL
PROVIMENTO,
reformando

a sentença
para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução e reduzir a multa administrativa ao percentual de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

Quanto aos ônus sucumbenciais,
considerando o parcial acolhimento dos embargos, entendo por distribuí-los
de forma “
pro rata
”, não havendo que se falar em sucumbência mínima, se a multa restou razoavelmente reduzida.

O
s honorários advocatícios
serão
devidos por amb
as as partes, no percentual de 10% (dez por cento),
em favor dos advogados da parte adversa,
calculando-se os devidos pelo Itaú sobre o valor da multa e os devidos pelo Município sobre o valor do proveito econômico da contraparte (diferença entre o valor original da multa e o fixado judicialmente).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.